Tribunal: TJSP
Processo: 2034930-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - APURAÇÃO COM EXCLUSIVO EMPREGO DO INPC NO PERÍODO ENTRE O TERMO FINAL DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO ORIGINÁRIO E O RESPECTIVO DEPÓSITO EFETIVADO - CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO ADVINDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CASO CONCRETO.